Tribunal: CARF
Processo: 10320.723352/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.723352/2017-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.509 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
PERGAMO CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ Fortaleza, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade interposta em razão de decisão administrativa que
indeferiu o PER/DCOMP apresentado.
Por bem retratar os fatos, utilizo-me do relatório da decisão de primeira instância:
Verificou-se que as GFIPs - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, não foram informadas com o código de recolhimento correto. As
mesmas foram transmitidas com código de recolhimento 115, não constando, portanto,
os valores das retenções nem os Tomadores.
3. Os atos normativos que orientaram a análise do pedido foram: art. 30, da Instrução
Normativa RFB nD 1717/2017; art. 32, inciso IV, da Lei 8.212, de 24/07/1991, art. 225,
inciso IV, §3°, do Decreto 3.048/99; art. 47, inciso VIII e art.134, inciso II, da Instrução
Normativa RFB n° 971/99 a Manual da GFIP, aprovado pala Instrução Normativa RFB
nQ 880, de 17/10/2006.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10320.723352/2017-24
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723352/2017-24

Irresignado(a), o(a) contribuinte apresentou impugnação (efls. 76 e ss) contra o
lançamento, alegando, em síntese, que:
DA PRELIMINAR
Ocorre que de forma concomitante a Empresa deveria ter procedido com a entrega da
GFIP (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), com o código 150, porém foi
utilizado o código 115, assim todos os dados constantes nesta declaração estava
contrário ao processo de restituição dos créditos tributários em questão. Desta forma o
procedimento de analise da PER/DCOMP julgou improcedente uma vez que as
informações declaradas em GFIP - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB.
DO MÉRITO
Não há impedimento para que a GFIP seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na nesta
declaração, ainda que aretificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da restituição, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.717, de
2017.Sabe-se que a GFIP por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento
indevido ou a maior. É necessário que os valores informados na GFIP estejam
coerentes com outras declarações enviadas à RFB, a depender do caso
confirmado por documentos fiscais ou contábeis acostados aos autos.Isso
porque a existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão
da compensação(CTN, art. 170). A retificação da GFIP pode ser encaminhada
a qualquer momento, desde que não tenha expirado o prazo para sua
efetivação. O prazo extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do
1°(primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se refere a declaração, conforme
prescreve a Instrução Normativa RFB 1.110/2010, art. 9°, § 5°. Assim a
Empresa procedeu com a entrega da GFIP retificadora. grifei
A decisão de primeira instância (fls.96/105), julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, nos termos da seguinte ementa.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do sujeito passivo a comprovação da existência e do montante do crédito
que alega possuir, para que sejam aferidas a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado
Intimado da referida decisão em 17/02/2020, o contribuinte apresentou recurso
voluntário (fls.115/121), acompanhado dos documentos de fls. 122/759, alegando, em síntese
que faz jus à restituição pleiteada, devendo ser reformada a decisão recorrida.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723352/2017-24

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Diligência
De acordo com o entendimento exarado pela decisão de primeira instância, a
contribuinte não se desincumbiu do ônus de provar o seu direito creditório. Nos termos da razões
expostas na decisão recorrida, a divergência identificada entre o valor retido constante do
sistema GFIPWEB e o valor pleiteado reclama a apresentação de elementos probatórios para
justificar o pleito creditório. Restou assentado na decisão de piso:
Nesse quadro de divergência de informação, caberia ao contribuinte justificar a origem
de tais valores, através dos documentos adrede citados, como e.g. cópia das notas
fiscais competência 12/2013, folhas de pagamento, contrato de prestação de
serviço, lançamentos fiscais, etc; além de completa memória de cálculo, comprovando
de forma inconteste seu direito creditório.
(...)
Ante o exposto, na falta de documentação comprobatória e na divergência do que
declarado em GFIP e o que consta em documento trazido pelo próprio contribuinte,
tenho como não configurado o direito creditório pleiteado na competência 12/2013.
Para as competências 12/2014 e 12/2015, assinalou o julgador de primeira
instância que não houveram valores retidos e recolhidos a justificar o pedido de restituição.
No afã de se contrapor às constatações da decisão recorrida, a contribuinte
colaciona vasta documentação ao recurso voluntário (GFIP, notas fiscais, contrato de prestação
de serviços etc).
Como no fim e ao cabo a razão da existência do processo administrativo fiscal é
preservar a legalidade da atividade tributária estatal, entendo que os referidos documentos devem
ser apreciados, ainda que juntados apenas no presente momento processual.
Assim sendo, entendo ser prudente que a autoridade fiscal lançadora se manifeste
conclusivamente acerca de uma eventual alteração da decisão que indeferiu o PER/DCOMP em
razão dos documentos apresentados.
A providência supra se revela necessária em razão de este julgador administrativo
não ter acesso aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, fato que o
impede de fazer o cotejo direto dos documentos colacionados.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por converter o julgamento do diligência para que
a Unidade preparadora encaminhe os autos à Fiscalização, para a obtenção de informação
conclusiva acerca do cotejo dos documentos de fls. 122/759.

Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723352/2017-24

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital